Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700126-71.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS, REGINA RIBEIRO, JOAO AUGUSTO MARQUES SANTOS IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA, NATHALIA ROCHA PERESI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador JOSE JACINTO COSTA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS, REGINA RIBEIRO e JOAO AUGUSTO MARQUES SANTOS, denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990, c/c artigo 71, do Código Penal (por 2 vezes, em relação aos AIs n.o 19088/2013 e AI no 18774/2013); no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, c/c artigo 71, do Código Penal (por 5 vezes, em relação ao A I n.o 14818/2014); e pela prática de crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, do artigo 299 (por 4 vezes), e artigo 304, ambos do Código Penal (por 4 vezes); todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). Os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que recebeu a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, consistente na carência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento. Asseveram que fora apresentada resposta à acusação perante o juízo de origem, alegando, em síntese: (i) que a acusação se funda em responsabilização penal objetiva dos pacientes e não individualiza as condutas de cada um; e (ii) a denúncia é claramente excessiva ao imputar os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica como condutas autônomas, no contexto em que figuram como meios de execução do suposto crime contra a ordem tributária. Requereram, assim, a rejeição da denúncia por inépcia ou aplicação do princípio da consunção, para que os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica fossem absorvidos pelos crimes contra a ordem tributária, o que foi rechaçado pela decisão impugnada. Argumentam que deve ser reconhecida a nulidade da decisão impugnada, porquanto malfere princípios e garantias constitucionais, notadamente o princípio da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal. Dizem que as teses defensivas suscitadas não dizem respeito ao mérito da ação penal, razão pela qual devem ser analisadas de plano, haja vista que, se acolhidas, ensejam a rejeição da denúncia. Discorrem acerca do constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, que seriam pessoas de reputação ilibada, até serem envolvidos em uma investigação criminal e posterior denúncia. Postulam, assim, a concessão da medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que ratificou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor dos pacientes, com o consequente cancelamento da audiência designada para o dia 25/10/2022. No mérito, pretendem a concessão da ordem, para que, alternativamente, i) seja determinado o trancamento da ação penal em razão da inépcia da denúncia; ii) o decote das imputações contra os pacientes dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento; (iii) a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, para que as teses ora questionadas e também suscitadas em resposta à acusação sejam novamente avaliadas e seja proferida decisão fundamentada. Distribuídos os autos aleatoriamente ao e. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, vieram-me conclusos para análise da liminar, em razão do afastamento da Sua Excelência (Num. 31800480). DECIDO. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus destinado ao trancamento de ação penal oferecida em desfavor dos pacientes pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Em suas razões, os impetrantes apontam a inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da decisão que ratificou o seu recebimento. De início, consigno que os pacientes foram denunciados porque, supostamente, entre o período de agosto e dezembro de 2013, na condição de responsáveis pela administração e gerência da empresa Boi de Diamante Comércio de Carnes e Alimentos Ltda ME, suprimiram o tributo de ICMS devido aos cofres públicos, mediante as condutas de prestar declaração falsa às autoridades Fazendárias, bem como fraudaram a fiscalização tributária ao omitir operação ou prestação em livro exigido pela lei fiscal, cujo documento fiscal foi emitido. Os pacientes teriam supostamente, ainda, entre 10/07/2013 a 27/03/2015, com base no contrato social e alterações levados a registro na Junta Comercial, omitido informação, bem como inserido declaração falsa em documento particular (contrato social e alterações), levando-o a registro público de empresas (Num 90270474, dos autos principais). A denúncia foi recebida em 03/05/2021 por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (Num. 90506099, dos autos principais), sendo seu recebimento ratificado em 15/07/2021, na oportunidade em que o Juízo, de forma suficientemente fundamentada, afastou as preliminares aventadas pela defesa e reiteradas nesta impetração (Num. 97598813, dos autos principais). Confira-se: “Vistos etc. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa resposta à acusação, argui-se, em preliminar, ausência de pressuposto processual objetivo decorrente da inépcia da peça acusatória, sob o fundamento de não descrição dos fatos tido como delituosos em todas as suas circunstâncias com a respectiva individualização de conduta dos acusados. Compulsando os autos, em especial a denúncia, pode-se verificar o atendimento mínimo aos requisitos legais, com a descrição possível quanto aos fatos e as circunstâncias do suposto cometimento do ilícito. Há a descrição da causa de pedir, ou seja, o fato da vida, como delineado na denúncia, atendendo-se, pois, minimante ao que se mostra exigível pela norma procedimental, a ser permitir por parte dos réus o exercício ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório. Respeitado o predicado do artigo 41 do Código de Processo Penal, é de se rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia. A suposta conduta atribuída aos acusados mostra-se formal e materialmente típica. Deve-se pontuar que pelos elementos informativos carreados para os autos existe a figura da justa causa, pois esta se consubstancia no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Assim, em referência à absolvição sumária, conforme inteligência do artigo 397, somente terá assento quando for manifesta a existência de causa excludente de ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, o fato narrado não constituir crime e/ou extinta a punibilidade do agente. Para a hipótese, não se descortina nenhuma das hipóteses legais mencionadas, de sorte a ensejar a extinção prematura do feito, cujas circunstâncias dependam da instrução probatória e a incursão sobre o mérito da demanda. Portanto, presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidade a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento, observando-se os ditames das Portarias no 72 e 155 deste Tribunal de Justiça. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se os acusados e as testemunhas, requisitando-o(a)(s), se necessário.” Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante constrangimento ilegal. Além disso, não é a via adequada para profunda análise do material probatória. Ademais, o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Contudo, da simples leitura da denúncia (Num 90270474, dos autos principais), não se verifica, de plano, a existência de qualquer excepcionalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus. Com efeito, consta a devida dos acusados; os fatos em tese criminosos foram descritos, de forma satisfatória, com todas as circunstancias; a classificação penal tem consonância com os fatos descritos; o rol de testemunhas foi apresentado na forma legal, e em exame sumário o caderno indiciário que acompanha a peça inicial, oriundo do inquérito policial, reúne os elementos mínimos que embasam, a priori, a narrativa, assim como a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, havendo assim, justa causa para a deflagração da ação penal. Sendo assim, não se verifica demonstrada qualquer ilegalidade patente na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, porque o juiz, diante dos elementos probatórios acostados aos autos, entendeu pela inexistência de qualquer causa excepcional apta a obstar a persecução penal, de forma que a discussão ventilada pela Defesa deve ser apreciada em sede de cognição exauriente, após a instrução processual. Portanto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual